Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702321-38.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (SINDMÉDICO/DF). ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ANUALIDADE. IMPOSIÇÃO DE PERIODICIDADE INFERIOR POR ATO INFRALEGAL. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADA. 1. O princípio da legalidade, insculpido no art. 37 da CRFB/88, é a fonte e o limite do poder hierárquico. O art. 84, IV, da CRFB/88 não confere a prerrogativa de ato do executivo contrariar, por ato infralegal, a lei que objetiva regulamentar. 2. A Lei Complementar Distrital n. 840/11 dispôs, no seu art. 46, §3o, que o servidor deveria comprovar anualmente a compatibilidade de horários para acumulação de cargos públicos. 3. Não cabe ao administrador, sob a justificativa de aperfeiçoamento da lei, impor ao subordinado, inclusive sob ameaça de sanção administrativa, a prática de atos materiais mensais, a exemplo do preenchimento de formulários administrativos (“Quadro de Compatibilidade”), para a comprovação da adequação de seus horários. 4. Cabe ao Poder Judiciário, desde que provocado, anular atos infralegais da Administração Pública eivados pelo vicio da ilegalidade, conforme prevê o princípio da inafastabilidade de jurisdição positivado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 5. Com o provimento do recurso da parte autora ocorre a inversão da sucumbência fixada na sentença, assim o recurso do Distrito Federal, que trata exclusivamente sobre honorários advocatícios fixados em seu favor, perde o objeto e deve ser julgado como prejudicado. 6. Apelação do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SINDMÉDICO/DF) provida. Apelação do DISTRITO FEDERAL prejudicada. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 37, inciso XVI, e 84, inciso IV, ambos da Constituição Federal, ao argumento de não haver irregularidade na instituição de um mecanismo melhor de fiscalização (Sistema Integrado de Acumulação de Cargos SISCARGOS) para viabilizar a efetiva conferência da compatibilidade de horários. Verbera que o novo sistema SISCARGOS constitui cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e transparência. Afirma ser possível a acumulação remunerada de cargos públicos, quando há compatibilidade de horários, razão pela qual entende que os servidores vinculados à Secretaria de Estado de Saúde teriam a obrigação mensal de informar o exercício de cargos acumuláveis e de comprovar a compatibilidade de horários mediante o preenchimento do mencionado SISCARGOS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 37, inciso XVI, e 84, inciso IV, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da arguição de existência de repercussão geral da causa. Isso porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Por fim, no que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027